Tribunal: STF
Processo: RE 1280737
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado:
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPOSTA DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E O ARRESTO PARADIGMA (RE Nº 837311 - PI - TEMA 748). CONCURSO PÚBLICO. AVANÇO NA ORDEM CLASSIFICATÓRIA. NOMEAÇÕES TORNADAS SEM EFEITO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PREVISÃO NO EDITAL DO CERTAME DE CONVOCAÇÃO PARA AS VAGAS QUE SURGIREM NO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RETRATAÇÃO REJEITADA. 
    1. A leitura do julgado traz elemento que autoriza o julgamento naqueles termos, em face do surgimento do direito do candidato em virtude de nomeações tornadas sem efeito, situação que contemplou a posição obtida pelo autor no certame.
    2. Considerando que foram nomeados 47 candidatos, existindo 11 vagas decorrentes de nomeações tornadas sem efeito e o demandante alcançou a posição 56ª, entendo que tem direito subjetivo à nomeação, por se encontrar em posição bastante para os clarões existentes antes de findo o prazo de validade do concurso.
    3. Tendo em vista o surgimento de vagas durante o curso do certame, o direito subjetivo à nomeação é garantido, em estrito respeito ao princípio da vinculação ao edital, bem como aos princípios da confiança e da boa-fé”. 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, II, da CF.
    O recurso não deve ser provido. De início, cabe ressaltar que não é caso de incidência da jurisprudência desta Corte trazia pelo recorrente em seus fundamentos (RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux), tendo em vista que o acórdão recorrido fundamentou sua decisão em cláusula expressa do edital do referido concurso público. 
    Sendo assim, para dissentir do acórdão recorrido seria necessária a reanálise das cláusulas editalícias, procedimento vedado neste momento processual. A hipótese atrai a incidência do óbice da Súmula 454/STF. Quanto à necessidade de serem observados fatos subjacentes, veja-se o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    “[...]
    Ademais, é de suma importância consignar que, por meio do edital do concurso, de nº 001/2008, restou estabelecido que o concurso se destinava ao preenchimento das vagas existentes à época, das que surgissem no lapso temporal de validade do certame, além da formação de cadastro de reserva no quadro de pessoal do Tribunal de Justiça da Paraíba, consoante se verifica do Edital nº 001/2008, de 24 de julho de 2008, in verbis: 
    Para preenchimento das vagas atualmente existentes, das vagas que vierem a surgir e cadastro de reserva no quadro de Pessoal do Tribunal de Justiça, de acordo com o quantitativo, requisitos e vencimento constante do Anexo I deste Edital, dentro do prazo de validade do concurso. 
    3. O Concurso destina-se a selecionar candidatos para o provimento de cargos vagos, dos cargos que vierem a surgir e cadastro de reserva no quadro de pessoal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, distribuídos conforme disposto no Anexo I deste Edital.
    Dos trechos do edital do certame em referência, verifica-se, sem sombra de dúvida, que as vagas surgidas durante o prazo de validade do concurso público em menção compõem o número inicialmente oferecido no edital de abertura do certame, pois, conforme outrora pontuado, restou expressamente previsto que o concurso destinava-se a preencher as vagas existentes e as que surgissem, dentro do prazo de validade, em decorrência da criação de cargos, aposentadorias, vacâncias, exonerações e demissões. 
    O Edital vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos que se inscrevem no concurso e, por essa razão, todos passam a ter que observar as regras fixadas no ato convocatório. Note-se que não é o caso de previsão editalícia de nomeação apenas dos candidatos aprovados dentro das vagas em números absolutos. Se assim fosse, não haveria dúvida que a pretensão do recorrente encontraria intransponível obstáculo no entendimento esposado pelo STF. 
    No caso, há expressa previsão de nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas existentes, mas que vierem a surgir dentro do prazo de validade do concurso. 
    [...]”
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se.
          Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator